Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, decretada a revelia dos réus/apelantes, o conhecimento do recurso deve se restringir somente a questões apreciadas em sentença ou cognoscíveis de ofício pelo segundo grau sob pena de supressão de instância. 1.1. Ao contrário do alegado pelo autor/apelado, não há inovação recursal quanto à alegação de não pagamento do sinal, tema tratado na inicial e analisado e resolvido em sentença.
2. Evidenciado que, embora pago o sinal (R$10.000,00), os réus/apelantes arrependeram-se do negócio; por isto, escorreita a determinação de devolução em dobro das arras confirmatórias pagas pelo autor (artigo 418, segunda parte, CC).
3. Recurso conhecido e desprovido.